Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para a sua concessão a mera afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o, do art. 99, do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. No caso em tela, observa-se que a movimentação financeira de valores em favor de terceiros nos seus extratos bancários se refere à atividade comercial exercida pelo agravante, por trabalhar com o ramo de mudanças e transporte de mercadorias, que recebe os valores referentes aos fretes e os repassa para funcionários e para o pagamento das despesas inerentes ao serviço prestado. Dessa forma, sua renda encontra-se dentro do parâmetro objetivo de aferição da hipossuficiência estabelecido pela Defensoria Pública do DF para atendimento dos assistidos, nos termos da Resolução 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior ao elencado teto de 05 (cinco) salários-mínimos.
3. Assim, demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, ora agravante, este faz jus à gratuidade pleiteada, o que atrai a confirmação da tutela antecipada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.